Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-38.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011254-38.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO DA SILVA SANTOS - CPF: 016.993.291-50 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOYCE CHRISTINA ROCHA ALVES - CPF: 067.446.661-69 (APELANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
MÉRITO. 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
NÃO CONSTATADA A NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAIS E VEICULAR, A ANÁLISE DO MÉRITO FICA PREJUDICADA EIS QUE AS PROVAS FORAM CONSIDERADAS VÁLIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

- O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância – não reclama mandado judicial ou autorização do morador, desde que existam fundadas razões de que, no interior, esteja acontecendo um crime.

- Além de a garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5º, inc. XI, da CF), a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime, alicerçadas no fato de que os apelantes, ao avistarem a guarnição policial, tentaram empreender fuga, legitima as revistas pessoal, veicular e domiciliar subsequentes e afasta a alegada ilicitude da prova daí derivada, autorizando, via de consequência, à manutenção do edito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Diogo da Silva Santos
e
Joyce Christina Rocha Alves
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
nos autos da Ação Penal n.

1011254-38.2023.8.11.0042
,
em que os apelantes foram condenados; o
primeiro apelante
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
8 anos
de
reclusão
e
1 ano e 6 meses
de
detenção
e ao pagamento de
820 dias-multa
, pela prática dos crimes de Tráfico de droga e de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03) e, a
segunda
, ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de

4 anos e 2 meses
de
reclusão
e
1 ano
de
detenção
além do pagamento de
430 dias-multa
, por perpetrar os delitos de
Tráfico privilegiado de entorpecente e

de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03).

Em suas
razões
, os Apelantes buscam a
declaração de nulidade do processo
devido à
ausência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar
que culminaram com a localização do entorpecente e artefatos bélicos apreendidos, com suas consequentes
absolvições
(Ids.
211209029 e 211209030).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos (Ids. 211209040);
igualmente
opina a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado nos termos abaixo (Id.
212920181):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO
– Pedido de nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar e suas provas derivadas – Alegações improcedentes – Diligências derivadas de investigação policial prévia e do exercício regular da atividade policial – Presença de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular – Inocorrência de nulidade da busca domiciliar – Apelante autorizou a entrada dos policiais – Flagrante configurado – Parecer pelo
desprovimento
do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 18h00min., do dia 1º de junho de 2023, em uma quitinete situada na Rua 57, n. 1, Bairro Morada da Serra, em Cuiabá-MT,
Diogo da Silva Santos
e
Joyce Christina Rocha Alves
, agindo em união de desígnios e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, foram presos em flagrante por
guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, bem como por possuírem arma de fogo e munições de uso permitido.

Narra a denúncia, que o Grupo de Apoio do 9º BPM foi acionado pela equipe de Inteligência do respectivo batalhão, para realizar a abordagem de um casal no endereço supracitado, pois a Agência de Inteligência havia sido informada que
Diogo
e
Joyce
tinham recebido entorpecentes de uma facção criminosa.

Diligenciando no local, os integrantes da guarnição, viram o casal e constataram ambos
usavam
tornozeleira eletrônica, porém, assim que perceberem a presença dos policiais
Diogo
e
Joyce
tentaram empreender fuga no veículo Hyndai IX 35, de cor prata, placas NSY7A27, mas não lograram êxito.

Após a tentativa de fuga, os policiais realizaram a abordagem do casal e encontraram, no automóvel, uma sacola contendo 1 porção de cocaína. Prosseguindo com a investigação, foram até a residência dos suspeitos onde localizaram 4 barras de pasta-base de cocaína com peso total de 4,145kg, 1 pistola Glock calibre .9 mm. e 7 munições intactas do mesmo calibre.

Diante desse cenário,
Diogo
e
Joyce
foram denunciados e, após regular instrução processual, condenados nos termos postos no relatório, sendo contra essa decisão que se insurgem almejando a
declaração de nulidade do processo devido à ausência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar que culminaram com a localização do entorpecente e artefatos bélicos apreendidos, com suas consequentes absolvições (Ids.
211209029 e 211209030).

Estabelecido esse panorama fático, muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência, tal como
in casu
.

Ademais, além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada nos arts. 240 e ss., a busca domiciliar, a pessoal e, por analogia, a veicular.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, definiu que, sob pena de responsabilidade e nulidade dos atos, “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
” (
Tema 280/STF
).

Nessa linha, em se tratando de
Tráfico de Entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista pessoal, veicular e domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido (Rcl. 42152/SC), hipótese aqui aplicável.

A fim de que não pairem dúvidas, vale lembrar que a regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP dispõe que a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do parágrafo anterior, dentre os quais se inserem quaisquer
“
instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso”
(art. 240, § 1º,
d
, do CP)
.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Sob essa perspectiva, as buscas no indivíduo e no veículo no qual tenta empreender fuga, não reclamam grande rigor procedimental e podem ser realizadas com base em juízo de probabilidade, aferido de maneira
objetiva e concretamente justificado nos indícios e circunstâncias do caso
.

Somado a isso, nas palavras do
Exmo. Min. Gilmar Mendes
, do Supremo Tribunal Federal, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514/PE, DJE 28.8.2023).

A par desse recorte normativo e jurisprudencial e atento às provas dos autos, observa-se que a revista efetuada nos Apelante, no veículo em que buscaram empreender fuga e, posteriormente na quitinete em que moravam, teve como elemento propulsor a
fundada suspeita
de que estivessem em poder entorpecente recebido de facção criminosa, suspeita essa fortalecida pelo fato de que ao avistarem a guarnição policial
Diogo
e
Joyce
tentaram empreender fuga.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, os policiais militares
Jorge Rondon Júnior
e
Carlos de Aquino Alves
asseveraram que forma designados para investigar informação repassada pelo núcleo de inteligência da PM segundo a qual
Diogo
e
Joyce
haviam recebido drogas para comercialização, se dirigiram até a residência do casal que, quando constatou a presença da guarnição, tentou fugir (Id.
211209021).

Logo, dada a existência,
in casu
, de
fundadas razões

a autorizar as buscas pessoal, veicular e domiciliar independentemente de prévia ordem judicial
deve ser
afastada
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais, mantendo-se, via de consequência, a condenação dos Apelantes nos moldes da sentença.

Seguindo esse raciocínio,
colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“Considerando que a busca realizada no domicílio do apelante decorreu da sua fuga do ao avistar a viatura da polícia em local conhecido como ponto de venda/uso de drogas; bem como que durante a busca foram encontradas várias porções de drogas no imóvel, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa, capaz de legitimar a entrada dos policiais na moradia, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícitas as provas obtidas e, por consequência, a condenação advinda do referido ato investigativo.” (RevCrim 1003077-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 7.8.2024).

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública. ” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator:
Des. Orlando de Almeida Perri
– 23.9.2022)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva
– 25.1.2023).

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Diogo da Silva Santos
e
Joyce Christina Rocha Alves
mantendo suas condenações nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024